Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-13.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010018-13.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Promessa de Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUNIO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 396.187.571-53 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LAERCIO DA SILVA PAIVA - ME - CNPJ: 12.020.505/0001-05 (EMBARGADO), VILMA DE SOUZA BARBOSA ANCHIETA - CPF: 697.610.431-34 (ASSISTENTE), CLEITON FIRMINO ANCHIETA DE SOUZA - CPF: 856.410.731-72 (ASSISTENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), LAERCIO DA SILVA PAIVA - ME - CNPJ: 12.020.505/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PERDA DE OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §§2o, 3o, INCISO I E 6o, DO CPC – QUANTUM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - TEMA 1.076/STF - DECISÃO RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso sob judice, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento em 10.09.2019, foi de R$ 11.000,00 (onze mil reais) por não ser irrisório, não se justifica a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §8o, do CPC, ou no mínimo estabelecido pela tabela de honorários da Seccional da OAB/MT, de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

II - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

III – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por JUNIO CEZAR DE ARAÚJO, contra a decisão monocrática por mim prolatada, que acolheu aos Embargos de Declaração, sanando a omissão aponta, fixando os honorários advocatícios no percentual mínimo (10%) dez por cento, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o, I e 6o, do
Código de Processo Civil.

O Agravante alega contradição na decisão monocrática, em síntese, que mesmo havendo a correção do valor da causa, esse valor atualizado para cálculo do pagamento dos honorários é muito baixo, tornando o pagamento dos honorários advocatícios, irrisório.

Aduz que deve ser aplicada condenação em sucumbência como o mínimo estabelecido pela Tabela de honorários da Seccional da OAB/MT, no montante equivalente a 4 URH's, entendimento adotado pelo e. STJ em julgamento do Tema 1076.

Jurisprudencias favoráveis a sua tese.

Assim requer que seja sanada a contradição ao §8o-A, do artigo 85 do CPC, com arbitramento dos honorários advocatícios, com base do valor mínimo da Tabela da OAB/MT.

Contrarrazões. (Id. no 232683181)

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado,
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por JUNIO CEZAR DE ARAÚJO, contra a decisão monocrática por mim prolatada, que acolheu aos Embargos de Declaração, sanando a omissão aponta, fixando os honorários advocatícios no percentual mínimo (10%) dez por cento, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o, I e 6o, do
Código de Processo Civil.

O Agravante alega contradição na decisão monocrática, em síntese, que mesmo havendo a correção do valor da causa, esse valor atualizado para cálculo do pagamento dos honorários é muito baixo, tornando o pagamento dos honorários advocatícios, irrisório.

Aduz que deve ser aplicada condenação em sucumbência como o mínimo estabelecido pela Tabela de honorários da Seccional da OAB/MT, no montante equivalente a 4 (quatro) URH's, entendimento adotado pelo e. STJ em julgamento do Tema 1076.

Pois bem!

O Código de Processo Civil dedica um parágrafo específico ao tema honorários advocatícios no artigo 85:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)”

Verifica-se que nos embargos de declaração, no qual foi conhecido e provido para sanar a omissão fixou honorários
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§§2o, 3o, I e 6o,
do Código de Processo Civil:

“(...)
De fato, o Acordão recorrido que deu provimento ao recurso de Apelação Civil, interposto pelo embargante, para condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 80, §10 do CPC, no entanto, não fixou o percentual dos honorários advocatícios de sucumbencial, incorrendo no vício da omissão.

Por derradeiro, ressalto que com respeito aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual responde pelas despesas, como decorre do art. 85 do Código Processo Civil.
” (
sic
Id. no 220981673)

No caso sob judice, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento em 10.09.2019, foi de R$ 11.000,00 (onze mil reais) por não ser irrisório, não se justifica a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §8o, do CPC, ou no mínimo estabelecido pela tabela de honorários da Seccional da OAB/MT, de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

Com efeito, ressai do voto vencedor do Ministro Og Fernandes, as seguintes teses sobre o assunto:

“a) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.

b) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.”

O Min. Relator explicou que o CPC/2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no §8o do art. 85, deve ser aplicada a situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.

Extrai-se, ainda, do voto condutor que aludida norma foi “
editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal
”.

O eminente Relator acrescentou, também, que o legislador, ao estabelecer as regras atuais no CPC, buscou superar a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça durante a vigência do CPC/1973 sobre a fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida.

E especificamente, sobre o temor de honorários advocatícios demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o eminente relator lembrou que o CPC/2015 prevê especificamente essa situação, ao incluir no §3o do art. 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência, de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

A propósito, com base nesse novo entendimento, a Ministra Assusete Magalhães, em sede de embargos de divergência, reformou acórdão para alterar os honorários advocatícios:

“(...)

Nos Embargos de Divergência a parte ora embargante aponta divergência com acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgInt no AREsp 1.424.719/SP, sob a relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, no sentido de que, ‘nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo’.

(...)

A irresignação merece acolhida. A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados’ (Tema 1.076/STJ).

(...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC/2015, acolho os Embargos de Divergência, para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao Recurso Especial, de modo a fixar os honorários advocatícios, em favor do advogado da parte executada, ora embargante, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3o do art. 85 do novo CPC, observado o disposto no § 5o desse mesmo dispositivo. ”. (Embargos de Divergência em RESP No 1771147 – SP, datada 16/03/2022)

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§§2o, 3o, I e 6o,
do Código de Processo Civil está correta.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios delineados no § 2o do art. 85 do CPC (
grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o trabalho por ele realizado
), mantendo a condenação dos honorários sucumbenciais que foram fixados de 10% (dez por cento) conforme estabelecido na decisão recorrida, coerente com os critérios de proporcionalidade, nos termos do art. 85,
§§ 2o, 3o, I e 6o, do Código de Processo Civil
.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024